Tribunal: CARF
Processo: 10880.957681/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS SOBRE AS QUAIS INCIDIRAM A RETENÇÃO À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, passível de ser restituído ou compensado, não basta a prova da regular retenção do imposto, considerando-se indispensável a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções tenham sido incluídas no resultado tributável.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957681/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. OFERECIMENTO
DAS RECEITAS SOBRE AS QUAIS INCIDIRAM A RETENÇÃO À
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, passível de ser restituído ou
compensado, não basta a prova da regular retenção do imposto, considerando-
se indispensável a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as
retenções tenham sido incluídas no resultado tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957681/2009-11
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

2.

Por bem resumir a demanda, transcrevo o “Relatório” da Resolução no 1301-
000.215 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferida em sessão realizada em 27/08/2014 (e-fls.
249/254):
“UNILEVER BRASIL LTDA, já devidamente qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo, São Paulo, que indeferiu pedido veiculado por meio de
manifestação de inconformidade, interpõe recurso a este colegiado administrativo
objetivando a reforma da decisão em referência.
Trata o processo de pedidos de compensação, em que a contribuinte busca
extinguir débitos de sua titularidade com crédito decorrente de saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica relativo ao ano-calendário de 2003.
Despacho Decisório (eletrônico) emitido pela Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SPO), deferiu parcialmente a
compensação pleiteada, visto que da parcela que compunha o crédito (R$
25.832.076,97), apenas parte foi confirmada (R$ 3.169.821,84).
Em sede de manifestação de inconformidade (fls. 29/35), a contribuinte trouxe as
seguintes alegações:
- que a autoridade recorrida teria se apoiado em frágil ou nenhuma constatação,
pois o despacho decisório relaciona sucintamente o crédito por ela pretendido
(R$25.832.076,97) e o valor efetivamente reconhecido (R$ 3.169.821,84), sem
trazer quaisquer elementos que justifiquem o seu reconhecimento parcial;
- que seria de fato titular do crédito informado, segundo disposto nos incisos IIÌ e
IV, § 4°, artigo 2° e no inciso II, § 1°, artigo 6°, da Lei n° 9.430/96;
- que, como prova das alegações, apontava a página 11 da DIPJ 2004, para
demonstrar que o saldo negativo apurado decorria das retenções de IR ocorrida
durante o ano de 2003, incidentes sobre aplicações financeiras e remuneração de
serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, e apresentava extratos que
comprovariam tais retenções.
A já citada 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo, analisando a peça de defesa, decidiu, por meio do Acórdão no. 16-24.228,
de 10 de fevereiro de 2010, pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
O referido julgado restou assim ementado:
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, passível de ser restituído
ou compensado, não basta a prova da regular retenção do imposto,
considerando-se indispensável a comprovação de que as receitas sobre as
quais incidiram as retenções tenham sido incluídas no resultado
tributável.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 159/175), por meio
do qual sustenta:
- que o valor de R$ 25.832.076,97, relativo ao IRRF por ela deduzido, tem
respaldo nas Declarações de Imposto de Renda Retido da Fonte (DIRF)
entregues pelas fontes pagadoras e homologadas pela Receita Federal;
- que os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras e também por
ela comprovam efetivamente um rendimento bruto de R$ 130.448.926, 19 e um
valor de IRRF de R$ 25.832.076.97;
- que em nenhum momento deixou de comprovar através da própria DIPJ que
incluiu no cálculo do lucro líquido os rendimentos cujas retenções não foram
reconhecidas pela autoridade fiscal;
- que, analisando-se minuciosamente a DIPJ 2004, percebe-se que ocorreram
alguns equívocos no seu preenchimento, o que ocasionou a interpretação
equivocada da autoridade fiscal a respeito da suficiência do crédito e da
comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
incluídas no resultado tributável;
- que declarou que o total das receitas provenientes de aplicações financeiras e
prestação de serviços foram em sua totalidade oferecidas à tributação pelo
regime de competência na Declaração de Imposto de Renda, exercício 2004,
conforme apresentado nas Linhas 21, 24, 33 e 36 da ficha 06 da respectiva
declaração (doc. 05), contudo, ocorreu um erro na interpretação do Manual de
Instruções para preenchimento da declaração, ocasionando uma visão
equivocada por parte de Receita Federal do Brasil a respeito dos números ali
apresentados;
- que, no momento da elaboração da Ficha 6 linhas 21, 24, 33 e 36, foi efetuado
um encontro de contas de receitas financeiras com as despesas financeiras,
produzindo um resultado líquido que não condiz com o imposto de renda retido
na fonte informado na ficha 53;
- que, da mesma forma que ocorreu um equívoco na linha 21, a linha 24 e 36
possuem a mesma interpretação com relação à conta 62004002 Rendimento
negativo de aplicação financeira, no valor de R$ 21.486.796,64 (página 08 do
demonstrativo de receita e despesa);
- que, por um lapso, informou de forma equivocada o valor dos rendimentos
tributáveis fragmentados entre as linhas 21, 24, 33 e 36 da ficha 6 da DIPJ/2004
e isso confundiu a Fiscalização;
- que mesmo tendo, por um lapso, declarado erroneamente os valores em linhas
divergentes, as receitas tributáveis ocorreram e o IR foi efetivamente retido,
conforme já se comprovou através dos informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, e as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente incluídas no resultado tributável;
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

- que desde o momento do protocolo da declaração de compensação comprovou
através de documentos hábeis (cópia da DIPJ/2004, demonstrativos e
comprovantes de rendimentos das instituições financeiras, já anexados aos autos)
a sua legitimidade à compensação.
É o Relatório” (grifou-se).
3.

O “Voto” condutor da referida Resolução foi vazado nos seguintes termos:
“Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Cuida o presente processo de compensação tributária em que o crédito apontado
pela requerente diz respeito a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica do ano calendário de 2003.
Nos termos do indicado pelo Despacho Decisório de fls. 01, referido saldo
negativo decorre, na íntegra, de retenções na fonte no montante de R$
25.832.076,97.
Em conformidade ainda com o citado Despacho, emitido pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo (Derat/SPO), do total
de R$ 25.832.076,97, apenas R$ 3.169.821,84 foram confirmados, resultando
disso que a homologação das compensações pleiteadas foi promovida de forma
parcial.
Às fls. 03 dos autos, como elemento integrativo do Despacho Decisório, consta
demonstrativo no qual resta explicitado o motivo que levou à redução do saldo
negativo indicado para compensação, qual seja, ausência de oferecimento à
tributação de parte das receitas que serviram de base para a incidência do
imposto na fonte.
Não identifico nos autos comprovação de que a contribuinte tenha sido
previamente intimada a prestar esclarecimentos acerca das divergências
detectadas.
Apreciando os argumentos (e documentos) trazidos pela contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a autoridade julgadora de primeiro grau
indeferiu o pedido nela veiculado, servindo-se para tanto dos seguintes
fundamentos:
i) o despacho recorrido é integrado pelas informações complementares a respeito
da análise do crédito, fls 02/03, realizada sobre cada parcela de retenção
parcialmente reconhecida, discriminada por valor e CNPJ de fonte retentora,
sendo que tais informações foram disponibilizadas à requerente, conforme
esclarecido no despacho decisório cientificado por via postal;
ii) para que seja incluído no cômputo do saldo de IRPJ do ano calendário 2003,
não basta a comprovação da efetiva retenção computada, sendo indispensável
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

também a comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes;
iii) somente os valores relativos ao IRRF que integraram a base de cálculo do
IRPJ de um determinado ano calendário podem ser usados como dedução do
imposto a pagar anual daquele mesmo exercício;
iv) analisando a DIPJ 2004 apresentada pela requerente, verifica-se que o
despacho decisório contestado não merece reparos, vez que, de fato, não foram
incluídos no resultado apurado na referida declaração os rendimentos
correspondentes ao IRF que compõe o crédito pleiteado;
v) da análise da Ficha 53 da DIPJ 2004 preenchida pela contribuinte, observa-se
que ela teria que incluir no cálculo do lucro tributável rendimentos sujeitos a IRF
(renda fixa, Swap e remuneração de serviços de pessoa jurídica) no total de, no
mínimo, R$ 130.448.926,19;
vi) os dados colhidos pela autoridade fiscal para confirmação das retenções (e
não do oferecimento à tributação dos rendimentos) não são motivo de
controvérsia, eis que o indeferimento contestado funda-se no parcial oferecimento
à tributação dos rendimentos correspondentes ao IRF informado no
PER/DCOMP como componentes do crédito compensado (saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2003); e
vii) a contribuinte não trouxe aos autos qualquer comprovação de que teria
incluído no cálculo do lucro líquido os rendimentos cujas retenções não foram
reconhecidas pela autoridade recorrida no cômputo do crédito indicado no
PER/DCOMP analisado.
O recurso voluntário interposto pela contribuinte centra-se, em essência, na
comprovação de que os rendimentos questionados foram efetivamente oferecidos
à tributação.
Nessa linha, sustenta a ora Recorrente que não deixou de comprovar por meio da
DIPJ que incluiu no cálculo do lucro líquido os rendimentos cujas retenções não
foram reconhecidas pela autoridade fiscal. Afirma que ocorreram alguns
equívocos no preenchimento da referida declaração, o que ocasionou
interpretação equivocada da autoridade fiscal acerca da comprovação da
tributação das receitas submetidas à incidência do imposto na fonte. Diz que, no
momento da elaboração da FICHA 6 linhas 21, 24, 33 e 36, foi efetuado um
encontro de contas das receitas financeiras com as despesas financeiras, o que
levou à produção de um resultado líquido que não guarda relação com o imposto
retido na fonte informado na FICHA 53.
Cumpre registrar que a Recorrente, ao apresentar a Manifestação de
Inconformidade, não trouxe qualquer consideração acerca de eventuais
equívocos no preenchimento da declaração de informações (DIPJ). Merece
destaque, também, o fato de a comprovação dos citados equívocos estar lastreada
em demonstrativo, fls. 217/221, desprovido de documentação contábil de suporte.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

Não obstante o disposto no parágrafo anterior, na medida em que não existe
indicativo de que a contribuinte tenha sido intimada, antes da emissão do
Despacho Decisório, a apresentar esclarecimentos acerca da ausência de
tributação de parte dos rendimentos financeiros submetidos à incidência do
imposto na fonte, e, considerando ainda, a relevância do direito envolvido e o
princípio da verdade material, conduzo meu voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade administrativa de origem,
tomando por base os esclarecimentos trazidos por meio da peça recursal e os
assentamentos contábeis da contribuinte, verifique se, de fato, as receitas
financeiras que correspondem ao imposto de renda retido na fonte representativo
do saldo negativo indicado para compensação foram devidamente oferecidas à
tributação.
Solicita-se que o resultado da diligência que ora se requer seja retratado em
relatório, devendo a contribuinte ser cientificada do seu conteúdo para, se assim
desejar, aditar razões” (grifou-se).
4.

Em atendimento à diligência, a Autoridade Preparadora se manifestou nestes
termos, em sede de “Informação Fiscal” (e-fls. 354/365), de que se deu ciência ao Contribuinte
em 02/10/2020 (e-fls. 368):
“Assiste razão ao contribuinte no sentido de que houve preenchimento
inadequado da DIPJ, o que ocasionou interpretação equivocada da autoridade
administrativa acerca da comprovação da tributação das receitas submetidas à
incidência do imposto de renda retido na fonte.
Reanálise da peça recursal, consoante determinado por este Conselho, demonstra
que, de fato, no momento da elaboração da FICHA 6, linhas 21, 24, 33 e 36, foi
efetuado erroneamente um encontro de contas das receitas financeiras com as
despesas financeiras, o que levou à produção de um resultado líquido que não
guarda relação com o imposto retido na fonte informado na FICHA 53.
No tocante à Ficha 6, linha 21 e 33, à fl. 172 de seu Recurso Voluntário, o
contribuinte alega que:
1. No respectivo ano a Requerente possuía operações de Hedge;
2. Tais operações, no decorrer do ano, produziram receitas e despesas
financeiras, as quais podem ser comprovadas na escrituração contábil da
Empresa;
3. Tais receitas e despesas financeiras podem ser evidenciadas na página
3 do demonstrativo de resultado (doc. 06), conforme segue:
• Conta no. 62004003 — Resultado Positivo - Resultado Positivo em
operações de Hedge: R$ 104.468.276,55
• Conta no. 62004004 — Resultado Negativo - Resultado negativo em
Operações de Hedge: R$ (103.189.889,91).
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

(...)
Referidas alegações são procedentes, conforme se verifica pelo detalhamento da
Ficha 6A (fl. 227) - preenchida erroneamente e abaixo copiada, bem como pelos
documentos que a corroboram:

A Tabela de fl. 146, que serviu de base para o cálculo proporcional dos
rendimentos oferecidos à tributação no tocante ao Código de Receita 5273 e
fundamentou o despacho decisório combatido teve os seguintes valores:

Assim sendo, não fosse o erro no preenchimento da ficha 6A, teria os valores
abaixo detalhados. De toda sorte, os montantes discriminados a seguir
integraram o Lucro Líquido do período em debate:

De forma análoga, o contribuinte alegou que houve impropriedade similar no
preenchimento da linha 21 da Ficha 6A. A linha 24 e a linha 36 possuem a mesma
interpretação com relação à conta 62004002— Rendimento negativo de
aplicação financeira, valor de R$ 21.486.796,64 (página 08 do demonstrativo de
receita e despesa). Defende que esse valor foi informado na linha 24 junto com as
receitas financeira quando o correto seria na linha 36 – Outras Despesas
Financeiras [reproduzem-se as composições destas Linhas].
(...)
Referidas alegações são procedentes, conforme se verifica pelo detalhamento da
Ficha 6A (fl. 227), preenchida erroneamente e abaixo copiada, bem como pelos
documentos que a corroboram:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

Por sua vez, a tabela de fl. 136, que serviu de base para o cálculo proporcional
dos rendimentos oferecidos à tributação no tocante ao Código de Receita 3426 e
fundamentou o despacho decisório combatido, teve os seguintes valores:

Assim sendo, não fosse o erro no preenchimento da ficha 6A, apresentaria os
valores abaixo detalhados. De toda sorte, os montantes discriminados a seguir
integraram o Lucro Líquido do período em debate:

Feitas todas estas considerações, concluímos a presente Informação Fiscal. Após
ciência do contribuinte, ENCAMINHE-SE o presente processo de volta à 3a
Câmara/1a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a fim de prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário” (grifou-
se).
5.

Em resposta, em 02/11/2020 (e-fls. 371), o Contribuinte apresentou Manifestação
acerca da “Informação Fiscal” (e-fls. 372/375), em que aduz, em síntese, que:
“(...)
9. Portanto, reconheceu-se que, não fosse o equívoco no preenchimento da DIPJ
do período, o valor indicado como integrante do lucro líquido do período, efetiva
e regularmente oferecido à tributação, corresponderia ao montante total de R$
140.428.335,17, o qual é capaz de demonstrar a validade e suficiência do saldo
negativo de IRPJ em questão para a compensação integral dos débitos
tributários em referência.
10. Diante de todo o exposto, a Requerente considera que o Relatório de
Diligência Fiscal ratifica a regularidade das compensações discutidas no
presente processo e, consequentemente, comprova a necessidade de reforma
integral do V. Acórdão de fls. 154/161, proferido pela C. 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, sendo medidas que
se impõem o provimento do Recurso Voluntário de fls. 164/180 e a integral
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

homologação
das
compensações
referentes
aos
PER/DCOMPs
no
0032818919.140105.1.3.02-4100;
14919.19616.150205.1.3.02-8602;
27292.73483.250205.1.3.02-1173;
40203.36021.140305.1.3.02-0630;
e
31019.11042.140405.1.3.02-9200 (fls. 8/29)” (negritos e grifos do original; grifos
do original).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

A Manifestação em relação à “Informação Fiscal” é tempestiva (e-fls. 368 e 371),
pelo que dela conheço.
MÉRITO: OFERECIMENTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES ÀS
RETENÇÕES NA FONTE À TRIBUTAÇÃO
7.

De conformidade à “Análise do Crédito” (e-fls. 3/4), anexa ao Despacho
Decisório, levada à efeito pela Fiscalização, as parcelas referentes ao IRRF não foram
reconhecidas in totum pelo fato de a “[r]eceita correspondente [ter sido] oferecida parcialmente à
tributação”. O fato foi corroborado pela Autoridade Julgadora de piso, em sede do Acórdão no
16-24.228 – 5a Turma da DRJ/SP1, proferido em sessão de 10/02/2010 (e-fls. 154/161), cuja
ementa foi supra transcrita.
8.

Conforme “Informação Fiscal”, elaborada pela Autoridade Preparadora, como
visto, “[a]ssiste razão ao contribuinte no sentido de que houve preenchimento inadequado da
DIPJ, o que ocasionou interpretação equivocada da autoridade administrativa acerca da
comprovação da tributação das receitas submetidas à incidência do imposto de renda retido na
fonte”, sendo que “[...] os montantes discriminados a seguir integraram o Lucro Líquido do
período em debate”, referentes ao que seriam os valores corretos das Linhas 21 (“Ganhos
Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade”) e 24 (“Outras Receitas
Financeiras”) da Ficha 6A da DIPJ/2004, equivocadamente preenchidas pelo Contribuinte.

CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957681/2009-11

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital